Tribunal: TJBA
Processo: 0087190-03.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087190-03.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLIOPI CLINICA ODONTOLOGICA PREVENTIVA ITAIGARA LTDA

Advogado(s)
:
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

APELADO: Banco do Brasil Sa

Advogado(s)
:
PAULA RODRIGUES DA SILVA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a matéria devolvida à instância recursal encontrava-se em consonância com entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, afastando alegações de ilegalidade ou abusividade de encargos contratuais em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com base em jurisprudência dominante, violou o princípio da colegialidade; e (ii) os argumentos deduzidos no agravo interno seriam aptos a infirmar os fundamentos adotados no decisum singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, constitui técnica legítima de racionalização da atividade jurisdicional, sendo cabível quando o recurso se mostra manifestamente contrário a entendimento consolidado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
4. O agravo interno limitou-se à reiteração de teses já analisadas e afastadas na decisão monocrática, sem apresentação de argumentos novos ou capazes de infirmar a conclusão quanto à inexistência de cerceamento de defesa e à regularidade dos encargos contratuais examinados à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Agravo interno não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1.

É legítimo o julgamento monocrático de recurso, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, quando a matéria devolvida à instância recursal se encontra em consonância ou em confronto direto com entendimento consolidado, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2.

A ausência de argumentos novos no agravo interno impõe a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 932, IV, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000317-42.2023.8.05.0032, Rel. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. unânime, publ. 01.05.2025; TJBA, Agravo Interno Cível nº 8000711-37.2019.8.05.0146.1.AgIntCiv, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, publ. 20.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº. 0087190-03.2011.805.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
AGRAVANTE
,

CLIOPI CLÍNICA ODONTOLÓGICA PREVENTIVA ITAIGARA LTDA
,
e, como
AGRAVADO
,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.